Tribunal: STF
Processo: AP 1184
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 16/2/2024 e 23/2/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. (eDoc. 122).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em decisão de 2/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091) , decretei a prisão preventiva de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO.



    Em 23/7/2024, a Defesa requereu a revogação da ordem de prisão preventiva (eDoc. 184).



    Intimada, em 25/7/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva decretada (eDoc. 224).



    Em 12/08/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para redimensionar a pena aplicada, e condenar o réu JOAO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal (eDoc. 234). 



    Em 29/08/2024, foi comunicado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o cumprimento do mandado de prisão (eDoc. 243) e a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte (eDoc. 249).



    Em 3/9/2024, a Defesa de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO apresentou petição alegando “o comprometimento do custodiado com o cumprimento das medidas que lhe foram impostas, afastando qualquer necessidade de manutenção de sua prisão”. E por fim, requerendo a “manutenção do custodiado no Estabelecimento Prisional Dom Inocêncio Lopez Santamaria, em São Raimundo Nonato-PI, e que não seja recambiado ao domicílio da culpa, considerando que seus pais e familiares residem no Estado do Piauí” (eDoc. 255).



    Encaminhados os autos com vista à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 260), esta manifestou-se “pela perda do objeto quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e pelo deferimento do pleito para cumprimento da pena na unidade prisional de Dom Inocêncio Lopez Santamaria, em São Raimundo Nonato-PI.” (eDoc. 264).



    Em 17/9/2024, a Defesa de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO reiterou o pedido para a execução penal ocorrer em São Raimundo Nonato/PI, para “facilitar o convívio do réu com seus familiares, os quais residem no Estado do Piauí” (eDoc. 271).



    É o relatório. DECIDO.



    Não obstante o pedido defensivo, observo que a ação penal transitou em julgado em 5/9/2024 (eDoc. 259). Assim, conforme destacou o Parquet, com o imediato cumprimento da pena aplicada, em regime inicialmente fechado, verifica-se a perda do objeto do pedido de revogação da preventiva.



    Sob outro enfoque, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República, "No tocante ao pleito de manutenção do réu na unidade prisional Dom Inocêncio Lopez Santamaria, em São Raimundo Nonato-PI, para cumprimento da pena, não se vislumbra óbice ao seu deferimento, sobretudo considerando que seria facilitado o convívio com seus familiares."



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido de revogação da prisão preventiva; e AUTORIZO o cumprimento de pena definitiva de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO, CPF nº 103.541.773-11, no estabelecimento prisional Dom Inocêncio Lopez Santamaria, em São Raimundo Nonato/PI.



    Comunique-se a administração prisional do Piauí.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente